Tribunal: STF
Processo: RE 1364939
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Minas Gerais em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CARGO EFETIVO. ADICIONAL NOTURNO. VANTAGEM DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - O agente de segurança penitenciário contratado temporariamente e, posteriormente, ocupante de cargo efetivo, faz jus ao recebimento do adicional noturno previsto nos artigos 7º, IX e 39, § 3º, da Constituição da República. - A diferença devida deverá ser corrigida monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça a contar da época em deveria ter sido paga, acrescida de juros moratórios "equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis á caderneta de poupança", nos termos do art. 1 º-F da Lei Federal 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal 11.960/09. 



    Devolvidos os autos à Turma Julgadora, pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para a reapreciação da matéria, foi refutado o juízo de retratação.



    Desse modo, foi determinada subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    O recorrente aponta violação às normas contidas no art. 100, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a aplicação da Lei n. 9.494/2007, com a nova redação conferida pela Lei n. 11.960/2009 sobre todas as verbas que compõem a condenação. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicado o apelo extremo quanto à discussão dos juros de mora. 



    É que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para os juros de mora, o qual já foi deferido na origem, o recorrente carece de interesse recursal no ponto. 



    3. De outro lado, quanto ao pedido referente à plicação da TR como índice de correção monetária, no termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. E STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).” 



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 



    4. Em face do exposto, não conheço, em parte, do recurso extraordinário com agravo, por restar-se, nesta parte, prejudicado e, na outra parte, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator